Tribunal: TJDFT
Processo: 0719915-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO DE DEVEDOR SOLIDÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERESSE DO CREDOR. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, em sede de cumprimento individual provisório de sentença coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira e determinou a realização de perícia para apurar os valores devidos.
2. Considerando que a espécie recursal ora manejada possui efeito devolutivo restrito, o exame das matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau esbarra na supressão de instância e na violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Em demandas concernentes a obrigações solidárias, cabe ao credor a escolha de quem integrará o polo passivo, exigindo-lhe parte da dívida – sem que isso represente renúncia à natureza solidária –, ou a sua integralidade.
4. O artigo 114 do Código de Processo Civil revela, de modo cristalino, a natureza excepcional do litisconsórcio necessário, cuja formação somente é exigida quando a lei entender imprescindível ou para garantir a participação de todos aqueles sujeitos processuais que diretamente sofram os efeitos jurídicos da decisão.
5. O chamamento ao processo dos demais devedores solidários – hipótese prevista no artigo 130, inciso III, do Código de Processo Civil – não se aplica ao caso concreto, pois, diferentemente do que ocorre na fase de conhecimento, a execução confere ao credor uma posição de predominância em relação aos executados; em regra, o crédito é perseguido conforme o interesse do credor (art. 797, CPC).
6. Tendo sido resolvida a fase de conhecimento, o chamamento ao processo não encontra espaço na fase de cumprimento de sentença, mesmo que todos os réus tenham sido condenados solidariamente, em razão da necessidade de interpretação sistemática do ordenamento jurídico.
7. Ausentes os requisitos da formação de litisconsórcio passivo necessário e afastada a incidência do instituto do chamamento ao processo no caso vertente, inarredável reconhecer a competência da Justiça Estadual, pois inviável a incidência do artigo 109, inciso I, da Constituição Federal. O Banco do Brasil é sociedade de economia mista e, como tal, não se submete à competência da Justiça Federal.
8. Recurso conhecido e desprovido.